Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBENCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA. CAUSA EM QUE LITIGA CONTRA O DF. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.002 DO STF. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Às Defensorias Públicas da União, dos Estados e do Distrito Federal são asseguradas as autonomias funcional, administrativa e orçamentária, conforme se depreende da leitura do artigo 134, §2o, da Constituição Federal e cujos recursos orçamentários correspondentes lhe são repassados até o dia 20 de cada mês, confirmando sua autonomia orçamentária, como regra o artigo 168 dessa mesma Constituição Federal, restando ao ente Distrital, no caso ora sub examine, a função arrecadatória quanto ao órgão.
2. Conclui-se que, por ocasião do julgamento do RE de número 1.140.005 (Tema no 1.002 em sede de Repercussão Geral), nada há que ofereça obstáculo a que tais Defensorias Públicas da União, dos Estados e do Distrito Federal, recebam honorários de sucumbência, superando a tese da confusão entre pagador e recebedor. 2.1. Também na esteira do citado julgamento pelo STF, verifica-se que os recursos percebidos pelas Defensorias Públicas a título de honorários de sucumbência devem ser destinados única e exclusivamente ao aparelhamento das instituições, com vistas ao desempenho de sua missão constitucional, qual seja, “de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população”, sendo vedada a cotização de tais recursos entre seus membros.
2. Em juízo de retratação, recurso conhecido e provido.